Tribunal: STF
Processo: HC 207615
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.10.2021 por Isaque Galdino Mansano da Costa, advogado, em benefício de Rodrigo Vinícius de Souza e Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 674.560/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP (Ação Penal n. 1500053-84.2021.8.26.0578) à pena de três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa da paciente, mas deu provimento ao apelo ministerial para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. 
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, ainda não examinado pelo Tribunal de origem. 
    5. O acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido o apelo ministerial para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentando a pena imposta, foi objeto do Habeas Corpus n. 674.560/SP, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 12.8.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 14.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II – Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 114,6 g de crack; 2,43 g de maconha e 1 (um) comprimido de MDA. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. 
    IV – Ação penal em andamento. Possibilidade de utilização para afastar o tráfico privilegiado. Não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto – processo que apura a prática de furto pelo paciente – que indica sua dedicação à atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017. 
    V – Pleito de fixação do regime inicial aberto. Mantido o quantum de pena – 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa –, o regime inicial aberto não pode ser aplicado, conforme preceitua o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. De qualquer sorte, a quantidade, a diversidade e a natureza do entorpecente - 114,6 g de crack; 2,43 g de maconha e 1 (um) comprimido de MDA – são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime semiaberto, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: AgRg no AREsp n. 1.671.723/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 01/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.637.779/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/08/2020; e AgInt no HC n. 577.082/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/06/2020. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 200-201, e-doc. 3). 
    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que proveu o apelo do Ministério Público estadual, “violou o disposto em Lei Federal, ao negar aplicação da figura do privilégio (artigo 33, § 4º , da Lei 11.343/06), fundamentando na ‘quantidade da droga’” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que “o artigo 42 da Lei 11.343/06 refere-se à aplicação da pena, não tendo o condão de acrescentar requisito à causa de diminuição de pena em tela; na pior das hipóteses, serviria para determinar uma diminuição de maior ou menor intensidade” (fl. 3, e-doc. 1).
    Salienta que “o réu, por sua vez, é primário e com bons antecedentes, além de não se dedicar à organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, inclusive comprovado em sentença judicial de primeiro grau, visto que o redutor foi aplicado em primeira instância” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Assevera que “não há qualquer prova nos autos de que o réu se dedique à atividade criminosa nem que integre organização criminosa. (...). O TJSP se baseou em processo criminal em andamento, para dizer que o paciente se dedica à atividade criminosa. Todavia, conforme é sabido, ações penais e inquéritos policiais não podem ser utilizados para agravar a pena do réu. Neste ínterim, temos que, consoante decisão de segundo grau, foi utilizada uma ação penal em andamento para negar a aplicação do redutor legal, logo, houve agravamento na situação do paciente, o que é vedado” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o paciente não tem uma ficha extensa. Existe contra si apenas um único processo de furto que está em andamento. Uma única ação penal em andamento não demonstra que o paciente se dedique à atividade criminosa. Uma única mácula, um fato isolado, não tem o condão de afastar a aplicação do redutor” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Aponta que, “aplicada a causa de redução de pena em epígrafe, mister se faz a alteração do regime para início do cumprimento de pena. (…). Assim, com a pena-base no mínimo legal, em razão da primariedade e dos bons antecedentes e, principalmente, a confissão do acusado, favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, faz jus ao regime aberto” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “i. a concessão liminar da ordem, para que o paciente possa aguardar em liberdade ao julgamento do mérito deste writ;
    ii. a manutenção da liminar quando do julgamento do mérito, tornando-a definitiva” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado definitivamente por trazer consigo para fins de tráfico 114,63g de crack, 2,43g de maconha e um comprimido da substância MDA.
    9. A Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
    “Incontroversas a materialidade e a autoria, insurgem-se os apelantes contra aspectos secundários da condenação. 
    A pena-base foi fixada no mínimo legal. A confissão não autorizou redução, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. E foi aplicado redutor legal de dois quintos, considerada a natureza e a quantidade das drogas envolvidas. 
    Assiste razão ao Ministério Público. 
    A pena-base deve ser fixada um sexto acima do mínimo legal em razão da variedade das drogas envolvidas: crack, maconha e MDA (droga sintética) (cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa). 
    Na segunda etapa do cálculo, as penas devem retornar ao menor patamar em razão da confissão (cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentas diárias). Anota-se que a confissão precisa ser em relação ao tráfico e assim aconteceu, não sendo necessário indicar quem contratou o réu para o transporte e quem receberia a droga. 
    Não incide o redutor legal. Não há evidências de que o réu seja uma simples ‘mula’ ou mototaxista. Transportava 114,63 gramas de crack. Não há necessidade financeira que justifique o tráfico de drogas. Quem precisa de dinheiro procura trabalho lícito, qualquer que seja. Ademais, pesa contra o réu processo por furto cometido, em tese, por ele e seus comparsas, contra a empresa onde trabalhou entre 2017 e 2018, tendo como objeto maquinários avaliados em mais de cem mil reais (processo nº 1500684-53.2018.8.26.0539).
    Considerando que cada porção individual de crack tem, em média, 0,25 gramas da droga, havia condições de fazer mais de 400 porções. Da droga mais viciante, mais destruidora de todas. Daquela que destrói a pessoa, a família e tudo a sua volta. Além do crack, trazia uma porção de maconha e um comprimido de MDA, droga sintética.
    A elevada quantidade de entorpecente indica que o réu estava inserido, ainda que minimamente, em estrutura organizada, não sendo razoável imaginar que o acusado agisse isoladamente. 
    E na esteira de precedente do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência do redutor de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em situações como esta retratada aqui. 
    Nesse sentido: (…)
    Assim, as penas finais do réu ficam em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no piso. 
    O regime prisional inicial semiaberto deve ser mantido, em face da quantidade da pena e da primariedade do réu, observado o critério do artigo 33 do Código Penal. (...)
      De qualquer modo, ressalta-se que, no caso em exame, o regime inicial de cumprimento de pena não foi estabelecido somente com base na duração da reprimenda imposta. Outros fatores foram considerados, em atenção às diretrizes dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, com destaque para a gravidade concreta do crime perpetrado, bem como para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como elevada culpabilidade, grande reprovabilidade da conduta e graves consequências do comportamento ilícito. (...)
    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de Rodrigo e dá-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público para readequar a conduta para o tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, condenado o réu a cumprir, em regime prisional inicial semiaberto, a pena de cinco anos de reclusão e a pagar quinhentos dias-multa, no piso, e custas, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil” (fls. 62-68, e-doc. 3). 
    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tem-se na decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, posteriormente confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior:
    “Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a aplicação do tráfico privilegiado; e ii) a fixação de regime inicial mais brando. 
    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 
    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. Acórdão impugnado: (…)
    Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 114,6g de crack; 2,43g de maconha e 1 (um) comprimido de MDA. 
    Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.
    Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: (…)
    De mais a mais, é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. 
    Contudo, na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique a atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. 
    Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto – processo que apura a prática de furto pelo paciente – que indica sua dedicação à atividade criminosa. 
    Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: (...) 
    No mais, a quantidade, a diversidade e a natureza do entorpecente – 114,6g de crack; 2,43g de maconha e 1 (um) comprimido de MDA – são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime semiaberto, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: (...)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 181-184, e-doc. 3).
    11. Na espécie vertente, a conclusão sobre o envolvimento do paciente com atividades criminosas decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com destaque para a existência de outra ação penal em andamento contra o paciente e para a natureza e a considerável quantidade de entorpecente apreendido, como anotado no acórdão do Tribunal estadual.
    Pender outra ação penal contra o paciente e a quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não considerados isoladamente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.535-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Este Supremo Tribunal já decidiu, em inúmeros precedentes, que a quantidade de droga apreendida e a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado são insuficientes para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por isso, impedir a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos nos acórdãos de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    III – Não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. A quantidade de entorpecentes apreendidos não foi, isoladamente, o elemento impeditivo da aplicação da referida minorante, mas, sobretudo, as demais circunstâncias verificadas no momento da prisão em flagrante dos acusados, tais como o local da prisão, a confissão do paciente, a variedade de drogas que já se encontravam fracionadas e embaladas para o comércio. 
    IV – Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE 666.334/RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual esta Suprema Corte passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (Tema 712 da Repercussão Geral). 
    V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, permitiria a fixação do regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. Precedentes. 
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.367-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividades criminosas. Não incidência da causa especial de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 
    1. ‘A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes.
    2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como partícipe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame dos elementos fáticos-probatórios que constam dos autos.
    3. Recurso não provido” (RHC n. 124.917, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).
    12. Para formar o convencimento motivado do Tribunal paulista, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.761, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.
    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.
    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).
    13. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime aberto de cumprimento de pena.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora